Tribunal: TJSP
Processo: 3000752-13.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Urgência
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Sunitinibe 50mg ao paciente Vicente Saraiva da Silva para tratamento de carcinoma renal com metástase pulmonar, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Sunitinibe 50mg ao paciente Vicente Saraiva da Silva para tratamento de carcinoma renal com metástase pulmonar, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar a aplicação obrigatória dos Temas 6 e 1234 do STF, na determinação do fornecimento de medicamentos pelo SUS e se o medicamento prescrito deve ser fornecido pelo Estado.
III. Razões de Decidir
Laudo médico comprova necessidade do tratamento com Sunitinibe, medicamento já incorporado ao SUS para a doença que acomete o demandante (carcinoma renal de células claras – CID C64), conforme Portaria no 91/2018, cuja responsabilidade de fornecimento é do Estado. Inexistência de violação aos Temas 06 e 1234 do STF. Existência de informações de que o agravante descumprira o prazo concedido na liminar para disponibilização de atendimento para confirmação e tratamento de neoplasia. Realizada a consulta médica, houve prescrição do fármaco Sunitinibe 50mg, cujo fornecimento, após pedido administrativo, ocorreria após 30 a 60 dias, prazo que somado ao decurso de tempo já transcorrido até o atendimento médico determinado judicialmente, revela evidente perigo de dano ao autor. Observância das disposições do Estatuto da Pessoa com Câncer. Urgência do tratamento que justifica a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 12.732/12, art. 2o; Lei no 14.238/21.